Tribunal: TJMT
Processo: 1000610-18.2022.8.11.0027
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000610-18.2022.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FATIMA APARECIDA MACHADO NOGUEIRA - CPF: 985.883.461-68 (EMBARGANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), PEDRO BORTOLETTO RODRIGUES ALVES - CPF: 053.853.391-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA –
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTENTES – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
FATIMA APARECIDA MACHADO NOGUEIRA
, contra o Acórdão de ID. 190101177,
Recurso de Apelação n°
1000610-18.2022.8.11.0027
, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveu o recurso, mantendo a sentença recorrida.

A Embargante aduz, em síntese, a existência de contradição e obscuridade no acórdão embargado. Sustenta “que não fora observado constar no contrato firmado entre as partes, em especial pelo documento acostado pela própria Embargada, a TOTAL DISCREPÂNCIA DE JUROS MENSAL, NEM MESMO O CUSTO EFETIVO TOTAL DO CONTRATO, contrariando LEI FEDERAL, qual seja: Código de Defesa do Consumidor, em especial nos seus artigos: 54-B, I, II, III, IV e V, artigo 54-D, II, 20, III e art. 31, todos do Código de Defesa do Consumidor.”

Defende que “não pode simplesmente conter em faturas futuras a celebração contratual a informação sobre taxas de juros, custo efetivo total entre outros encargos que não fora previamente firmado entre as partes OU ATÉ MESMO DIVERGENTE DA OFERTA, sob flagrante desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor por restar configurada a prática de abuso de direito do Fornecedor em alterar unilateralmente a natureza jurídica do contrato firmado, prática vedada pelo artigo 51, X, XIII, do Código de Defesa do Consumidor.”

Assevera ser a contradição consistente “em seu bojo consta o argumento de que existiu entre as partes a celebração de contrato de cartão de crédito e que houve a realização de empréstimo mediante saque em cartão de crédito, inclusive sendo positivado pelo acordão aplicação de taxas de juros totalmente inexistente no contrato entabulado entre as partes.” “Perceba que a artimanha da Embargada é tamanha que ludibriou os nobres desembargados ao prolatar o Acórdão no sentido de manter a taxa de juros aplicada (constantes nas faturas) do cartão de crédito que sem sombras de dúvidas se soubesse das aludidas taxas no momento que fora firmado o contrato jamais o teria feito, pois, assim como Vossas Excelências é servidor público e possui inúmeros meios de obtenção de crédito com taxas de juros infinitamente inferiores, logo restou caracterizada a falha no dever de informação da Embargada e a necessidade de saneamento do acordão por conter contradição.”

Salienta não haver “qualquer possibilidade para a manutenção da taxa de juros contida nas faturas por serem unilaterais e diversas da natureza jurídica do empréstimo ofertado ao Embargante, pois além de não ser a realidade contratual pactuada entre as partes por vício na informação contida na oferta, eis que também FORAM COBRADAS TAXAS DE JUROS, MENSAL E ANUAL totalmente diversas das aplicadas na oferta (Empréstimo Consignado) e no contrato existente entre as partes”.

Por estas razões, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar a obscuridade apontada, “em especial quanto a onerosidade excessiva decorrente das taxas de juros aplicáveis no contrato firmado entre as partes, pois, o percentual cobrado além de estar destoante do constante no contrato acostado nos autos, também é diverso da modalidade de empréstimo ofertado ao Embargante conforme expressamente identificado no contrato e pleiteado na exordial e impugnação a contestação.”

Nas contrarrazões, o Embargado pugna pela rejeição dos embargos de declaração opostos e a aplicação de multa do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 1000610-18.2022.8.11.0027, sob a alegação de ter restado o
decisum
obscuro e contraditório.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de contradição e obscuridade no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações da Embargante.

Isso porque, os argumentos dos acláratórios, em verdade, revelam o inconformismo da Embargante, visto que todo o necessário ao deslinde do feito foi abordado, deixando de apontar onde residiria a obscuridade alegada.

Oportuno destacar que a contradição sanável pelo presente remédio processual é a contida na própria decisão, por fundamentos em contrassenso, não sendo o caso dos autos, conforme explanado alhures.

Sobre tema colhe-se elucidativo aresto deste egrégio Tribunal de justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REVISITAÇÃO DA LIDE – REANÁLISE DE PROVAS - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

5.1. A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes. (...)8.2. Embargos de Declaração rejeitados.” (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).” (N.U 1032401-65.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021).

Desta forma, verifica-se a inexistência de contradição ou obscuridade na decisão embargada e a nítida pretensão da Embargante em estabelecerem nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Deixo, por ora, de fixar multa por não identificar que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer, contudo, ficam advertidas as partes quanto à possibilidade da sua fixação em caso de recurso reconhecidamente protelatório.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024